Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
(Segredo de Justiça) 2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703842-77.2020.8.07.0000 Agravante: E.C.P. da S. Agravado: J.F.L. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., E.C.P. da S. interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e regulamentação de guarda de menor, em sede de Cumprimento de Sentença, deferiu a liminar pleiteada pelo ora agravado e arbitrou contra si multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) na hipótese de causar óbice à visitação do genitor ao filho em comum. Em suas razões recursais a agravante alega que as informações prestadas nos autos pelo requerido não procedem, porquanto jamais teria impedido as visitas ao filho e afirma que o agravado se recusa a aceitar a separação e realiza alienação parental e perseguições, tudo a fim de lhe causar sofrimentos psicológicos. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que seja retirada a multa arbitrada em seu desfavor e, no mérito, para que seja reformada a decisão nesse sentido. Preparo efetuado conforme recibo acostado no ID 14388315. É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da Turma ou Câmara. Não obstante a fundamentação expendida, tenho que não se encontram presentes os requisitos autorizadores à concessão da medida liminarmente vindicada. No caso em tela, a multa arbitrada objetiva tão somente evitar que ocorra óbice à visitação do genitor nos termos acordados pelas partes e homologado em Juízo nos autos da regulamentação de visitas do menor. A argumentação apresentada pela agravante acerca de inexistir impedimento de sua parte à visitação não é suficiente para afastar a medida. Isso porque, se há intenção de colaborar com o cumprimento da sentença na forma como decidido no julgado, não há motivo para retirada da multa, que apenas seria aplicada na hipótese de ocasionar algum óbice ao cumprimento do ajustado. Como é cediço, deve ser observado como prioridade o bem estar do menor, com base no princípio do melhor interesse da criança e, para tanto, é imperioso assegurar o convívio com ambos os genitores, sendo este o escopo da medida adotada pelo magistrado ao aplicar multa na hipótese de óbice na visitação. Corroborando a escorreita aplicação da multa na hipótese de descumprimento das determinações contidas na sentença, cito julgado oriundo deste e. Tribunal, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. COMINAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.1. Acordando as partes acerca da manutenção da guarda do filho com a genitora, deve-se ser observado o direito de visitas do pai, de forma a resguardar o direito do menor à convivência paterna.2. Para tanto, pode o magistrado fixar multa para o caso de descumprimento da regulamentação de visita, objetivando dar efetividade à decisão judicial, devendo ser mantida a r. cominação em desfavor da parte que descumpriu injustificadamente a cláusula de regulamentação de visitas firmada judicialmente.3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão n.823293, 20140020127075AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 03/10/2014. Pág.: 97)” Ademais, consoante já relatado pela agravante, como não ocorre, de sua parte, impedimento na visitação, consequentemente não haverá fundamento para cobrança da penalidade, servindo a multa apenas de reforço à determinação judicial para garantir a convivência do menor com ambos os genitores. Assim, não obstante a agravante afirme não estar causando nenhum óbice ao cumprimento do julgado, a multa estipulada na decisão visa justamente conferir efetividade ao estipulado na sentença no tocante às visitas do genitor, o qual não está com a guarda do menor e, portanto, necessita seja resguardado seu convívio com o infante. Destarte, não vislumbro presente o risco de dano necessário à concessão do efeito suspensivo, nesta estreita via, cabendo ao Juízo de origem reavaliar a questão após a instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da decisão. Ao agravado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. CARMELITA BRASIL Relatora